Tribunal: TJPA
Processo: 0806723-74.2019.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10222 - Estabilidade
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0806723-74.2019.8.14.0000

AUTOR: EURIPEDES DA COSTA FONSECA

REU: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE ABSOLUTA POR INTIMAÇÃO EM NOME DIVERSO DO ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA SUSTENTAÇÃO ORAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos por Eurípedes da Costa Fonseca contra acórdão proferido na Ação Rescisória nº 0806723-74.2019.8.14.0000, ajuizada contra o Estado do Pará, visando à anulação do julgamento anterior por suposta nulidade processual decorrente de vício de intimação. O embargante sustenta que, apesar de ter requerido a exclusividade das intimações em nome do advogado Sebastião Bandeira (OAB/PA 8156-B), a pauta de julgamento e o respectivo acórdão foram publicados exclusivamente em nome da advogada Ticiana Mendes (OAB/PA 19.381), o que comprometeu o exercício da ampla defesa e a prerrogativa da sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado pela parte constitui nulidade absoluta do julgamento, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, com prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de intimação em nome do advogado indicado expressamente nos autos configura nulidade absoluta, conforme prevê o art. 272, §5º, do CPC, sobretudo quando comprovado prejuízo à parte, como a impossibilidade de exercer a sustentação oral no julgamento colegiado.

4.A omissão da Secretaria Judiciária em observar o pedido de publicação exclusiva, mesmo com a devida procuração nos autos e petição específica (ID 3474158), compromete a regularidade do ato processual e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF/88.

5.A jurisprudência do STJ, a exemplo dos julgamentos no EAREsp 1.306.464/SP, REsp 1.424.304/SP e AgInt no REsp 2.060.748/RS, é pacífica ao reconhecer a nulidade do ato processual quando desrespeitada a indicação de intimação exclusiva, mesmo que outro advogado habilitado tenha sido intimado.

6.O Tribunal de Justiça do Pará também possui precedentes internos que reconhecem a nulidade por falhas na intimação, especialmente quando há prejuízo comprovado, como na Apelação Cível nº 0000022-25.2016.8.14.0069.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.A ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado nos autos configura nulidade absoluta, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

2.A violação do pedido de intimação exclusiva compromete o contraditório e a ampla defesa, especialmente no que se refere à prerrogativa da sustentação oral.

3.A nulidade decorrente de intimação indevida impõe a anulação do julgamento colegiado afetado, com a reabertura da oportunidade de manifestação da parte por meio de seu patrono regularmente indicado.

.............................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 272, §5º, 280 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.11.2020; STJ, REsp nº 1.424.304/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.060.748/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 14.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.092.697/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.03.2023; TJPA, AC nº 0000022-25.2016.8.14.0069, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

ACÓRDÃO

Plenário Virtual da Seção de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Eurípedes da Costa Fonseca
em face do Acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória, proposta contra o Estado do Pará, que teve por objeto a rescisão do julgado prolatado no processo originário de n.º 0000726-29-2008.814.0047.

Em suas razões, o embargante sustenta, a existência de nulidade insanável no julgamento, por vício de intimação, violando frontalmente os artigos 272, §5º, e 280 do CPC, e, por conseguinte, o princípio constitucional da ampla defesa.

Alega que, no ID 3474158, havia requerido expressamente a exclusividade das intimações processuais em nome do
advogado SEBASTIÃO BANDEIRA – OAB/PA 8156-B.
Todavia, a pauta de julgamento da Ação Rescisória e o respectivo Acórdão foram publicados apenas em nome da
advogada TICIANA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES – OAB/PA 19.381.
Tal omissão, conforme alega, cerceou o exercício do direito à sustentação oral e comprometeu a validade do julgamento colegiado.

Argumenta, ainda, que o desrespeito à indicação expressa de intimação implica nulidade absoluta do ato processual, conforme estabelecido no art. 272, §5º do CPC, e que a omissão comprometeu o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, fundamentos esses que justificam o acolhimento dos embargos para fins de anulação do julgamento.

Ao final, Requer o provimento dos Embargos de Declaração para anular o acórdão recorrido, ante a violação dos arts. 272, §5º, e 280 do CPC, e do art. 5º, LV, da CF/88, bem como seu conhecimento para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id.

19141976.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

No presente caso, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade da intimação da pauta de julgamento da Ação Rescisória, especialmente quanto à alegação de que esta deveria ter sido realizada exclusivamente em nome do advogado Sebastião Bandeira, OAB/PA 8156-B. Houve petição subscrita pelo referido patrono requerendo a adoção dessa medida, pleito que, entretanto, não foi observado pela secretaria responsável. Conforme o art. 272, §5º, do CPC, a indicação de advogado para fins de intimação deve ser respeitada, sob pena de nulidade. Ainda, o art. 280 do mesmo diploma processual dispõe que a intimação deve conter, obrigatoriamente, o nome do advogado a quem for dirigida.

Nos autos, há pedido expresso, formulado no ID 3474158, para que as intimações sejam feitas em nome do Dr. SEBASTIÃO BANDEIRA. A existência de poderes outorgados encontra-se devidamente
comprovada pela procuração de ID 2067605.

Diante de eventual dúvida, foi proferido despacho de ID 21933118, requisitando à Secretaria a certificação quanto ao cumprimento da referida intimação.
A certidão de ID 21963333 atesta que, apesar de o nome do causídico estar cadastrado, a publicação da pauta da sessão de julgamento realizada em 10.11.2023 não o mencionou.

Tal omissão configura nulidade absoluta, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, por comprometer diretamente o exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente quanto à prerrogativa da sustentação oral. Trata-se de garantia constitucional insculpida no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, cuja inobservância inviabiliza a plena atuação da parte no processo e, por consequência, macula a regularidade do julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reconhecer a nulidade da intimação quando desrespeitado o pedido expresso de publicação exclusiva em nome de advogado indicado nos autos, conforme dispõe o art. 272, §5º, do CPC/2015. No julgamento do EAREsp 1.306.464/SP, a Segunda Seção reconheceu que a inobservância da indicação de mais de um causídico habilitado compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que tange à prerrogativa da sustentação oral, caracterizando nulidade absoluta da intimação.

No mesmo sentido, o REsp 1.424.304/SP assentou que a ausência de intimação do advogado expressamente indicado acarreta a nulidade do ato, ainda que outro patrono tenha sido intimado, por se tratar de violação ao direito da parte de ser representada de forma eficaz. Tal entendimento foi reiterado no AgInt no REsp 2.060.748/RS, em que se declarou a nulidade da intimação realizada apenas a um dos procuradores indicados, diante de requerimento de intimação exclusiva a mais de um advogado, bem como no AgInt nos EDcl no AREsp 2.092.697/MG, onde se reafirmou que a intimação feita a advogado diverso do expressamente indicado importa nulidade, ainda que regularmente habilitado nos autos. Assim destaco as ementas:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE MAIS DE UM CAUSÍDICO. INTIMAÇÃO DE APENAS UM DELES. NULIDADE CONFIGURADA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. "Configura-se nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que disciplina o art. 272, § 5º, do CPC/2015" (EAREsp n. 1.306.464/SP, Segunda Seção). 2. Na espécie, embora tenha havido requerimento no sentido de que as intimações fossem realizadas em nome de dois procuradores, apenas um deles foi intimado, o que configura nulidade. Tal fato está devidamente explicitado no acórdão recorrido, não havendo que se falar em incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no REsp: 2060748 RS 2022/0220288-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)

.....................................................................................

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que há prevalência da intimação pelo Portal Eletrônico no caso de duplicidade de intimações em diferentes datas, a fim de garantir a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deva prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios (EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021). 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido da invalidade da intimação a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de determinado patrono indicado. Nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015: "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Precedentes (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021). 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2092697 MG 2022/0080834-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Esses precedentes evidenciam que o respeito ao pedido de intimação exclusiva constitui medida imprescindível para a garantia do devido processo legal e da ampla defesa, não podendo ser relativizado sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0000022-25.2016.8 .14. 0069 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADA: ANTONIA RAMILDA RODRIGUES OLIVEIRA AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID 8402106 RELATORA: Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE DEVIDAMENTE CERTIFICADA – REFORMA – RECONHECIMENTO DE EQUÍVOCO PELA SECRETARIA DA VARA DE ORIGEM...Ver ementa completa– AUSÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA DO ATUAL PATRONO DA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de ser revogada a decisão (ID 8402106), com o consequente regular prosseguimento e análise do recurso de apelação. Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – Relatora.

(TJ-PA - AC: 00000222520168140069, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Portanto, comprovado que o julgamento se deu sem a regular intimação da parte por meio de seu advogado regularmente indicado, impõe-se reconhecer a nulidade do Acórdão proferido, com a consequente anulação do julgamento.

Ante o exposto,
conheço dos
Embargos de Declaração e lhes dou provimento, com efeitos infringentes
, para reconhecer a nulidade da intimação da pauta de julgamento, e,
por conseguinte, anular o Acórdão proferido na Ação Rescisória,
determinando-se nova inclusão em pauta, com regular intimação exclusivamente em nome do
advogado SEBASTIÃO BANDEIRA, OAB/PA 8156-B
, nos termos dos arts. 272, §5º e 280 do CPC, e do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/06/2025